Tribunal: TJPA
Processo: 0802475-94.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802475-94.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MARIO FERDINANDO FERREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS EM DESFAVOR DO REQUERENTE SEM FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM NA APRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SANÇÃO MODIFICADA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juiz sentenciante não declinou os motivos pelos quais a culpabilidade do requerente é reprovável, bem como não demonstrou os fundamentos da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito.

2.

Outrossim, houve
bis in idem
na apreciação das consequências do crime, tendo em vista que a morte da vítima constitui fato inerente ao tipo penal do homicídio consumado. Logo, há de se reconhecer a teratologia na aplicação da reprimenda, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria.

3.

Corrigidos os equívocos e considerando que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, o requerente fica condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Registre-se, por oportuno, que a redução da reprimenda decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal.

4.

Revisão conhecida e julgada procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o pedido de revisão criminal para condenar o apelante às penas de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime do art.121, §2º, inc. II, do CP
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém,
10 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MÁRIO FERDINANDO FERREIRA
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, ajuizou a presente ação de
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que houve equívoco na valoração da culpabilidade, personalidade e conduta social. Aduz ainda que as circunstâncias do delito não poderiam ser apreciadas com fundamento nas declarações dos parentes das vítimas uma vez que têm interesse em ver o recorrente condenado e não foram ouvidas na condição de informantes.

Pediu a procedência do pedido a fim de reduzir sua pena.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 23/06/2014, nesta Capital, o requerente, após discutir com o ofendido Nelson Sousa de Sousa em face dos insistentes pedidos de cigarro que este lhe fazia, ceifou sua vida com um disparo de arma de fogo.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega que houve equívoco na valoração da culpabilidade, personalidade e conduta social. Aduz ainda que as circunstâncias do delito não poderiam ser apreciadas com fundamento nas declarações dos parentes das vítimas uma vez que têm interesse em ver o recorrente condenado e não foram ouvidas na condição de informantes.

Com efeito, a pena do recorrente foi imposta com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 4794126, pp 01/02):

“A pena cominada ao crime de Homicídio Qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu MARIO FERDINANDO FERREIRA agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, é primário na forma da lei, possui personalidade e conduta social não avaliada nos autos, os motivos as circunstâncias e as consequências do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante do resultado morte, considero que a vítima concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em 15 (quinze) anos de reclusão para o condenado. Não existem nos autos circunstâncias agravantes, porém, existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o fato delituoso, pelo que diminuo a pena fixada anteriormente em 01 (um) ano de reclusão. Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena. Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu MARIO FERDINANDO FERREIRA, brasileiro, paraense policial militar, RG n° 24232-PM/PA, CPF n° 256.978.972-00, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2°, letra a do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Da leitura do decisum, percebe-se que quatro vetores judiciais militaram contra o recorrente: a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime.

No entanto, o juiz sentenciante não declinou os motivos pelos quais a culpabilidade do requerente é reprovável, bem como não demonstrou os fundamentos da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito.

Outrossim, houve
bis in idem
na apreciação das consequências do crime, tendo em vista que a morte da vítima constitui fato inerente ao tipo penal do homicídio consumado.

Logo, há de se reconhecer a teratologia na aplicação da reprimenda, motivo pelo qual deve ser realizada uma nova dosimetria.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requente, fixa-se a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

A redução da reprimenda decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode ser aplicada, uma vez que a pena base foi imposta no mínimo legal. Não havendo causas de diminuição e aumento da sanção, a pena base torna-se definitiva no
quantum
de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
10 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/08/2021